Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-37.2021.8.11.0105
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000673-37.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (APELADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CRÉSIO AMANCIO BORGES (ASSISTENTE), DIONE PERES AGUIAR (ASSISTENTE), ROBENILSON FERREIRA BARROS (ASSISTENTE), JACKSON LOBO MERCADO - CPF: 239.027.282-72 (ASSISTENTE), FILIPE ANDRÉ BORCAT LUIZ DOS SANTOS (ASSISTENTE), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA (ASSISTENTE), ELIZANGELA SOUZA NUNES - CPF: 987.119.381-53 (ASSISTENTE), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.661.012-04 (ASSISTENTE), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (ASSISTENTE), HENRIQUE MADUREIRA ESPÍNDOLA DE BARROS (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL CARDOSO PINTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
e § 4º, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES
– RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do apelado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no
delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000673-37.2021.8.11.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL CARDOSO PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação penal n.
1000673-37.2021.8.11.0105,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Rafael Cardoso Pinto
a
1 (um) ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações do delito de associação ao tráfico.

Em suas razões recursais, ID. 114193061,
alegou suficiência de provas para condenar o apelado pela prática de associação para o tráfico. Ressaltou estar comprovado que o casal Natrislânio e Júceia atuava como gerente da facção no Município de Colniza, com a participação do apelado Rafael, sendo a sua função intitulada como lojista local. Postulou a condenação Rafael Cardoso Pinto nas sanções do art. 35 da Lei n° 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 114193066 a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo do Ministério Público, ID. 144149661.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL CARDOSO PINTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à condenação de Rafael Cardoso Pinto nas sanções do art. 35 da Lei n° 11.343/06.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 13 (treze) acusados:
Alan Cristian Brito Rios (Coala, NTV ou AK), Alex Bruno Mozer, Marcelo Wypychovoski (Magrão), Rafael Cardoso Pinto, Marcos Vinicius Paiva (G), André de Jesus (André), Lorena Tamilli Rodrigues Demellas (Lola), Jackson Fernandes de Almeida (J Égua), Alexsandro de Medeiros Neves (Alex), Isaías Curty (Calboi), Geovane Germano Pascolar (Japão), Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos e Jucimara Rodrigues da Silva (Mara),
todos como incursos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Após desmembramento dos autos originários, este feito seguiu-se em relação ao apelado Rafael Cardoso Pinto.
Assim, a sentença diz respeito somente a ele. Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade do crime emerge dos ‘prints’ e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp do relatório de degravação n. 01/2020 (ID 57029082 - fl. 156-159), do
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
de Jackson Peligrine durante a fase extrajudicial (ID 57029086 - fl. 91-94), bem como nos depoimentos judiciais.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada. Afinal, a testemunha Crésio Amansio Borges, afirmou em juízo, grosso modo, que realizada busca e apreensão na residência de Natrislânio e Jucéia (identificados como ‘gerentes’ da Organização Criminosa Comando Vermelho e do tráfico de drogas neste Município de Colniza, à época dos fatos) foram apreendidos aparelhos celulares com vasto material acerca da comercialização de entorpecentes.

Segundo a testemunha, em síntese, durante as investigações e degravações dos smartphones aprendidos foi possível contatar que o acusado comercializava entorpecentes, isso porque ‘(...)
antes mesmo do CV chegar em Colniza eles
(...)’ – referência a equipe de polícia civil de Colniza – ‘(...)
já tinha informação de que ele tava vendendo droga na cidade
(...)’ e que era ‘(...)
um traficante contumaz
(...)’ e nos diálogos entre ele e Natrislânio restou claro que ele estava negociando a compra de entorpecentes, bem como possuía uma dívida com o casal Natrislânio e Jucéia.

Nessa toada, extrai-se dos diálogos de ID 57029082 – fl. 156-159 que primeiramente, no dia 22/10/2019 o acusado envia a foto de uma televisão a Natrislânio e no dia seguinte ele informa o valor, oportunidade que Natrislânio responde que estaria ‘puxado’, pois esse valor ele não conseguiria repor ‘pros guri’ e eles estavam o cobrando.

Em seguida,
RAFAEL
encaminha um áudio perguntado por quanto ele lhe venderia ‘coca’ (cocaína), se iria fechar nos ‘quinhentos mesmo’. Ato contínuo, o acusado encaminha outro áudio informando que iria passar uma dívida para Natrislânio receber, conforme eles já haviam combinado de que quem não pagasse poderia passar para ele, ao que Natrislânio informa que ele não pegaria a televisão como pagamento, não pegaria a conta para receber e
cobra o pagamento das ‘lojinhas’, visto que sua obrigação era apenas receber e ‘passar’ para os ‘guri lá de cima’
.

No diálogo, Natrislânio segue dizendo que o acusado deveria comparecer com a ‘mercadoria’ que ele pegou ou com a ‘rex’ (pagamento) do que ele havia vendido, sendo que para tanto ele deveria vender a geladeira e a televisão para pagá-lo até a tarde do dia seguinte.

Por sua vez,
RAFAEL informa que devia R$ 900,00 (novecentos reais); R$ 500,00 (quinhentos reais) de ‘coca’ (cocaína) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) de ‘chá’ (maconha)
, sendo que desse valor, ele já havia ‘passado’ um celular pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um relógio por R$ 100,00 (cem reais), ao que Natrislânio explica que ficou R$ 100,00 (cem reais) da primeira ‘mercadoria’ que ele pegou e o acusado pergunta se Natrislânio iria ‘ficar’ (aceitar como pagamento) com um roteador, ao que o interlocutor, por fim, responde que pegaria o aparelho por R$ 80,00 (oitenta reais) e que
RAFAEL
deveria comparecer com o valor restante e o roteador.

Confira-se na íntegra o teor do diálogo entre os envolvidos (ID 57029082 – fl. 156-159):

‘+55 66 8101-2040: (encaminha foto de uma televisão)

NATRISLANIO: Eai

NATRISLANIO:
Eo valor

+55 66 8101-2040:
600

NATRISLANIO: Bom dia

NATRISLANIO: Tá puxado

NATRISLANIO:
Esse valor eu não consigo repor

NATRISLANIO:
Pros Guri

NATRISLANIO:
E eles estão me cobrando

+55 66 8101-2040: Dexa eu fala pro cê,
quanto que você vai fazê aquela coca lá pra mim? Vai fechá nos quinhentos memo?
Naquele nipe?
Então pega na dívida então esse trem aí!

+55 66 8101-2040:
PQ TENHO PRA RECEBER TBEM

+55 66 8101-2040: E eu tenho pa recebê lá dos piá lá e
vou passa aí pá ceis recebe
, igual nóis combinô lá pá certinho. lembra?!
Se num pagasse podia passa pu ceis aí, intào vo passá aí
!

NATRISLANIO: Meu mano eu vo fala pu cê.
aqui é o Rodrigo
que tá na sintonia aqui pra passa uma visão pro sinhor aí, ó,
sobre essa televisào meu mano eu falei pro sinhor aquele dia que eu num pegava essa Tv
, cê tá intendeno. eu falei pro sinhor que eu não pegava essa Tv, intendeu,
ficó do sinhor comparece aqui na segunda feira de tarde com rex
intendeu,
num foi falado pro sinhor pegá i vendê a televisão e chega cedo aqui meu mano
,
hoje já é quarta fera
intendeu, ai cê vem fala pra mim que pega pelo valor da mercadoria, o guri falo o seguinte
diz que era pro cê passa os quinhentos reais ou intão e ucê falô que se pegasse
o.. é...
se fosse pra pega os quinhentos reais o sinhor falo que fechava suas lojinha
, intão meu mano.
VOCÊ VAI FECHA TUAS LOJINHA
,
E TU VAI PASSA OS QUINHENTOS REAIS
, e eu não vo pegá conta meu mano pra mim recebê não. tendeu. ai é o seguinte, os guri falo esse negôcio de pega essa conta aí intendeu. e eu não tenho nada a ver com essa conta,
EU TENHO MEU MANO A OBRIGAÇÃO DE PASSAR O REX MEU QUE EU PEGA DE VOCÊIS PROS GURI LÁ EM CIMA PROS MANO LÁ EM CIMA
intendeu. E é o seguinte meu mano,
A SUA OBRIGAÇÃO INTENDEU. É DE PASSA
, intendeu,
O REX PRA MIM
, tendeu
NO PREÇO QUE FOI PASSADO
meu mano. tendeu, E aí eu não posso pega, celular, não posso pega televisão por que eu vô tirá esse dinheiro da onde meu mano? Intendeu. pra mim isso ai pra mim já tá virando palhaçada já meu mano, cê intendeu, as coisa tem que sê certinho mano,
SE UCÊ PEGO A MERCADORIA VOCÊ COMPARECE COM A MERCADORIA
meu mano
OU VOCÊ COMPARECE COM... COM O REX
tendeu
QUE VOCÊ VENDEU
meu mano, tendeu. Eu não só eu não só casa de compra e venda de coisa usada não meu mano, pra fica pegando coisa televisão e pegano trem não meu mano, intendeu. É o seguinte meu mano. vô passa a visão bem certinho pro cê lá o... procedê da situação que eu to falando pro senhor,
ESSA SEMANA MEU MANO CÊ PASSA OS QUINHENTOS REAIS PRA MIM CÊ INTENDEU
, por que eu não vô fica sentindo cobrança aqui intendeu, e sem mi cobra minhas conta meu mano, intendeu. Aí é o seguinte. OS GURI VAI NA BOTA DO CEIS AÍ EU VÔ SOLTA, EU VÔ SOLTA, por que, eu tô falando meu mano no coração bom o cêis não tá intendeno meu mano, num sei o que tá acontecendo,
SINHÓ FALO QUE IA VENDER A TAL DA GELADEIRA LÁ, PÁ PASSÁ O REX PRA MIM
, tendeu, agora, agora vem com esse negócio de pegá na conta meu mano, que negócio é esse aí, passa a visão pra mim aí, que porra que ta acontecendo, é loco é veio!

+55 66 8101-2040: Não consegui vender a geladeira

+55 66 8101-2040: Mas dmr
TO NO CORRE DA SUA GRANA

+55 66 8101-2040: Vou devolver o telefone pro dono aqui

NATRISLANIO: Intão meu mano, deixa eu fala pro senhor aqui, o senhor falô que não conseguiu meu mano,
VENDE ESSA TELE... ESSA GELADEIRA AÍ MEU MANO
, eu vo fala pra você, e eu vo fala o que meu mano, fala pra mim qual é a situação que eu posso fala, que eu não consegui vende a mercadoria e fico fiado meu mano, meu mano eu vo fala pra você bem a si... bem o... a situação que eu fala pra você, a situação do ceis tá compricada meu mano, vô fala pro você, faz igual eu falei pra você.
CAVUCA ESSE REX AÍ, E MANDA PRA MIM
meu mano, manda pra mim esse rex aí intendeu, manda pra mim aí
ATÉ AMANHÃ MEU MANO ATÉ DE TARDE AÍ SE JÁ TA NO PRAZO
, se viu que os guri falo que você entrou no prazo meu mano, e eu não posso faze nada, eu vô passa a visão pra eis, intendeu, e eis vai eis vai toma o procedê da situação meu mano!

+55 66 8101-2040: Dmr

+55 66 8101-2040:
EU DEVO SÓ 900 POW

+55 66 8101-2040:
400 DO CHÁ

+55 66 8101-2040:
500 DA COCA

+55 66 8101-2040:
AI PASSEI O TELEFONE NO VALOR DE 400

+55 66 8101-2040:
EO RELÓGIO NO VALOR DE 100

+55 66 8101-2040:
Agr que estou fazendo as conta aqui pow

+55 66 8101-2040:
TENHO QUE PASSAR 400

NATRISLANIO: Meu mano eu não to intendendo o sinho, o sinhô falô aqui, que deve só novecentos real, né,
passo quatrocentos do chá, intendeu, e falta quinhentos da coca, é o seguinte, e ai você passou o telefone no valor de quatrocentos real, tá, bem intindido, ficou quinhentos, e o relógio no valor de cem, num foi? Intão, aí igual v0 fala pro senhor, num fico um restante de uma mercadoria do sinhô pra trais, de cem real pra trás, da primeira mercadoria
?

+55 66 8101-2040:
Vc vai fica com roteador?

+55 66 8101-2040: Vdd mano

+55 66 8101-2040:
Ficou msm me enganei aqui

NATRISLANIO: Intão mais deixa eu fala pro sinhô, ó, o roteador, o mano eu falei pro mano ali aquele dia assim,
trás o roteador pra mim, o roteador vô fica, já falei pro sinhô que eu vô fica com o roteador, roteador no valor de oitenta reais, num foi falado o sinhor falou que queria oitenta reais no roteador, e outra coisa, não vai trazê quatrocentos e vinte reais pra mim, tendeu, não vai comparece com os quatrocentos e vinte reais, intendeu, e o roteador!

+55 66 8101-2040: Blz (...)’.

Nesse ponto, para que não pairem dúvidas de que
RAFAEL
é o interlocutor do diálogo acima, por meio do numeral +55 66 8101-2040, imperioso mencionar que segundo o relatório de cadastro de f. 322
o número de linha pré-pago, à época dos fatos estava cadastrado em seu nome
.

Ademais, a testemunha Jackson Fernandes Pelegreni afirmou durante a fase na Delegacia que conhece ‘(...)
Que Rafael Cardoso e sabe que este é traficante, dizendo inclusive que ele fugiu com 1 kg de droga
;
Que Rafael fazia os corres em quantidade grande e levava para o guariba
(...)’.

Nesse contexto, registro que os indícios de autoria que envolvem o acusado
RAFAEL
levam em conta não somente as degravações – sobre as quais registro serem
provas irrepetíveis (nos termos do art. 155 do CPP)
–, e o depoimento extrajudicial da testemunha Jackson Fernandes, mas todo o contexto que que envolve os fatos apurados neste processo, na medida que, embora Natrislânio e Jucéia não tenham sido indiciados, os demais diálogos do relatório n. 01/2020 não deixam dúvidas de que ambos eram os fornecedores de entorpecentes do acusado e outros dos demais denunciados, valendo aqui mencionar a condenação dos corréus Jackson Fernandes de Almeida, Marcos Vinícius Paiva de Souza e Marcelo Wypychovoski na ação ordinária n. 1000498-77.2020.8.11.0105.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Como é cediço, o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de maneira cabal já que o simples concurso não autoriza a configuração do tipo. Para caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescinde que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira.

Desse modo, não há materialidade do delito, isso porque o que se extrai dos autos por meio dos diálogos acima transcritos, é que o réu
RAFAEL
, em conjunto com Jucéia e Natrislânio cometeram o crime de tráfico de drogas.

Todavia, não há que se falar em associação para o tráfico já que não ficou demonstrado
que havia uma divisão de tarefas visando obtenção de lucros e posterior divisão, ficando demonstrado apenas que havia coautoria para praticar o crime de tráfico de drogas
. Portanto, essa
deficiência probatória não pode ser substituída por presunções e conjecturas dos interlocutores do processo.

Neste sentido, trago à colação julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NO ATO ILÍCITO (TRAFICÂNCIA) – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PLEITO DE CONDENAÇÃO ÀS SANÇÕES DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS A CARACTERIZAR O INJUSTO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
Não comprovado tratar de grupo organizado, com divisão de atividade, a estabilidade do vínculo associativo, bem como a repartição de lucros, incabível a condenação pelo crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, até porque, ‘para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006’
(TJ-MT - APL: 000115365201781100101434842017 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2018) (grifo nosso)

Ademais, é necessário prova robusta do vínculo associativo, o qual não se satisfaz com o mero auxílio eventual. Desse modo, é inadmissível presumir-se a coautoria ou participação no crime de associação entre o acusado e o casal, Natrislânio e Jucéia, pelo simples fato destes serem os fornecedores daquele.

In specie, as provas não autorizam a concluir nada além da simples co-autoria em crime de tráfico.

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
RAFAEL CARDOSO PINTO
como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06 e
ABSOLVÊ-LO
em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.”
(
sic
)

Nesse contexto, do teor dos diálogos interceptados e das declarações dos policiais não se e
videncia a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre o apelado e o casal
Natrislânio e Jucéia
na aquisição de entorpecentes para posterior distribuição e comercialização. Não se
verifica nenhum indicativo da permanência e da estabilidade da conduta entre eles.

O art. 35 da Lei n. 11.343/06 dispõe:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei”
.

A associação para o tráfico exige o ajuste de vontades de ao menos duas pessoas.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo apelado e o casal,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles e os demais comparsas, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico.

Não há dados nos autos que revele
um vínculo coordenado, estável e, especialmente, permanente entre o apelado e os corréus para a prática da traficância, consistente em requisito fundamental a sustentar a subsunção para o delito de associação para o tráfico.

Ressalta-se que o delito de associação ao tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÕES COMUNS DOS APELANTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, APELANTES USUÁRIOS, REGIME FECHADO INIDÔNEO E DESPROPORCIONAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E ALTERAÇÃO DE REGIME - CONCURSO DE AGENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE [RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA] E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES E PEDRAS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - NARRATIVAS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – TRÁFICO ‘FORMIGUINHA’ - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E/OU DESCLASSIFICATÓRIAS IMPERTINENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO INDICAÇÃO DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS APELANTES - INEXISTÊNCIA DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTREM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - APREENSÃO DE DROGA DECORREU DE NOTÍCIA ANÔNIMA - FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO NO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO NÃO COMPROVADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 5 - ARESTO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CPP, ART. 386, VII - PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE DOS APELANTES - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. (...)

3). A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, ‘para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’ (TJMT, Enunciado Criminal 5).

(...).”
(N.U 0000438-35.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)

2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXISTÊNCIA DUVIDOSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes.”

(N.U 0005589-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Nesse contexto, não caracterizada a

associação para a prática da traficância, mantém-se a absolvição do apelado quanto às
imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023